Tribunal: TJMT
Processo: 1022552-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022552-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 008.815.219-73 (AGRAVANTE), EDGAR VAZ DA SILVA - CPF: 162.058.471-91 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO SANEADORA E

A DATA
INDICAD
A
PELO PJE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ PROCESSUAL. ERRO INDUZIDO PELO SISTEMA.
AUDIÊNCIA
DESIGNADA PARA
NOVEMBRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido de oitiva de testemunhas, sob o fundamento de intempestividade, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes.

II. Questão em discussão

Verificar
se é válida a apresentação do rol de testemunhas
após a data fixada
na decisão saneadora, mas dentro do prazo de quinze dias informado pelo sistema PJe.

III. Razões de decidir

A divergência entre o conteúdo da decisão e a informação do sistema eletrônico gerou legítima expectativa e induziu
o autor
a erro, não havendo conduta negligente ou desidiosa.

O princípio da boa-fé processual, aliado ao da primazia da resolução do mérito, impõe que o rol apresentado no prazo informado pelo sistema seja considerado tempestivo, pois atingiu sua finalidade sem causar prejuízo à parte contrária.

O sistema eletrônico judicial
deve oferecer informações seguras e coerentes, sendo
inviável
imputar à parte as consequências da discrepância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a tempestividade do rol de testemunhas apresentado e determinar a continuidade do feito com a produção da prova testemunhal.

Tese de julgamento:

Deve ser reconhecida a tempestividade da apresentação do rol de testemunhas quando a parte, induzida a erro por informação divergente constante no sistema PJe, apresenta o documento dentro do prazo ali indicado, inexistindo má-fé ou prejuízo ao andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes
n.

1006783-62.2024.8.11.0003
, indeferiu pedido de oitiva de testemunhas por intempestividade.

O agravante alega que no saneador foram fixados os pontos controvertidos e designada audiência para a oitiva de testemunhas que deveriam ser arroladas em cinco dias.

Aduz que foi induzido a erro quanto a esse prazo, porque na intimação por meio do PJe, constou que seriam de 15 dias para manifestação, o que, inclusive, estaria de acordo com o art. 357, §4o do CPC.

Explica que a sua
“
Defesa Técnica possui diversos processos e considerando que deve imperar o princípio da boa-fé processual, da legítima confiança e da primazia da resolução do mérito, confiou no prazo de 15 dias estabelecido pelo sistema PJE na área expediente
”
.

Afirma que uma das testemunhas já havia sido arrolada na impugnação à contestação, ainda que de forma indireta, e por isso deveria ser concedida a participação dela.

Tutela recursal antecipada indeferida (Id.

300107867
).

Na Contraminuta, o agravado sustenta que
a decisão saneadora foi expressa ao fixar o prazo de 5 dias para apresentação do rol de testemunhas, sendo legítima a fixação de prazo inferior ao máximo legal.

Argumenta
que o agravante teve ciência inequívoca da decisão em
9-5-2025
, de modo que o prazo se encerrou em
16-5-2025
, tendo apresentado seu rol somente em
30-5-2025
, ou seja, 14 dias após o término do prazo legal.

Ressalta
que a alegação de ter sido
"induzido a erro"
por informação constante na aba "expediente" do sistema PJe não pode prosperar, pois
o
sistema não prevalece sobre o conteúdo da decisão judicial devidamente publicada.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o
pedido de oitiva de testemunhas por intempestividade.

Sustenta a existência de divergência entre o prazo fixado na decisão saneadora (5 dias) e aquele indicado pelo sistema PJe (15 dias).

No caso
em análise
,
a decisão saneadora (Id.298472897), proferida em
7-5-2025
, estabeleceu, de forma expressa, o prazo de 5 dias para que as partes apresentassem o rol de testemunhas. No entanto, conforme relatado pelo agravante, o sistema PJe indicava o prazo de 15 dias para manifestação quanto à referida decisão. Vejamos:

Ainda que o magistrado possua competência para fixar prazo inferior ao previsto no art.357, §4o, do
CPC
, a discrepância entre o prazo fixado no despacho judicial e aquele informado pelo sistema eletrônico criou legítima expectativa, o que induziu o
autor
a erro.

O processo eletrônico visa conferir maior celeridade e segurança aos atos processuais, sendo imprescindível que as informações nele disponibilizadas sejam confiáveis. Quando há incompatibilidade entre os prazos fixados judicialmente e aqueles exibidos pelo sistema, instala-se cenário de insegurança jurídica que não pode ser imputado exclusivamente à parte.

Observa-se que o agravante apresentou o rol de testemunhas dentro do prazo de 15 dias informado pelo sistema PJe, o que revela atuação pautada pela boa-fé. Não se constata conduta
desidiosa ou negligente, mas sim confiança legítima nas informações prestadas pela própria plataforma judicial.

O princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, dispõe que os atos e termos processuais independem de forma específica, salvo quando exigida por disposição legal expressa, sendo válidos aqueles que atinjam sua finalidade essencial. De modo semelhante, o art. 277 do mesmo diploma legal prevê que o juiz considerará válido o ato praticado de forma diversa daquela prescrita, desde que atingido seu propósito.

E
mbora
o rol de testemunhas tenha sido protocolado após o prazo de 5 dias previsto na decisão saneadora, foi apresentado dentro do lapso de 15 dias indicado pelo sistema, alcançando sua finalidade sem prejuízo à parte adversa ou ao regular andamento do feito.

Ademais, o princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4o do CPC, assegura às partes o direito de obter solução integral da controvérsia em tempo razoável, inclusive quanto à atividade satisfativa. A produção de prova testemunhal é imprescindível para o esclarecimento dos fatos e a busca da verdade real, não devendo ser limitada por rigorismo formal, sobretudo diante da boa-fé da parte.

Quanto à testemunha Vagner, vendedor da empresa TOTAL MOTO PEÇAS, observa-se que esta foi mencionada na impugnação à contestação, evidenciando a intenção do
autor
em produzir a prova desde momento anterior à decisão saneadora.

Por fim, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para
18-11-2025
, não havendo qualquer prejuízo ao trâmite processual com a aceitação do rol de testemunhas apresentado.

Pelo
exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para reconhecer a tempestividade do rol de testemunhas apresentado pelo
agravante (Id.151545238) e determinar o prosseguimento do feito com a produção da prova testemunhal requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025